Tribunal: STF
Processo: RHC 258608
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 987.813/PR, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, sob o argumento de que a interpretação do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 impede a concessão de comutação de penas a apenados que já obtiveram benefício similar em decretos anteriores.



     II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, que veda a concessão de comutação de penas a apenados já beneficiados por decretos anteriores, afronta o princípio da legalidade e outros princípios constitucionais.



     3. A questão também envolve a interpretação do parágrafo único do artigo 4º do referido decreto, que veda a cumulação do tempo de pena já comutado para preenchimento do requisito temporal, e se tal vedação impede a concessão de múltiplas comutações ao longo da execução penal.



     III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.



     5. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em seu artigo 4º, veda expressamente a concessão de comutação de pena a quem já foi contemplado em decretos anteriores, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



     6. A interpretação do decreto não afronta o princípio da legalidade, pois segue a redação expressa do dispositivo, que é similar ao de decretos anteriores, como o Decreto nº 9.246/2017.



     7. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



     IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.”(eDOC 38)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 45) haver impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, visando a comutação de penas assentada no Decreto Presidencial 11.846/2023 , contudo não logrou êxito.



    Sustenta a admissibilidade de comutação das penas, mesmo quando o paciente já houver sido beneficiado por comutações anteriores. (p.3)



    Aponta um aparente conflito de normas no Decreto em apreço, de modo que o art. 3° não estabelece qualquer impedimento à comutação das penas no caso do recorrente, enquanto o art. 4° veda a concessão do indulto ao indivíduo já agraciado por comutações previamente. (p.4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a comutação das penas ao recorrente, à luz do Decreto 11.846/2023.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO ARTIGO 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. RECORRENTE JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 64)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.



     Conforme exposto na decisão agravada, esta Corte – HC n. 535.063 /SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Ademais, consoante entendimento desta Corte Superior, o dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça ou a confronta (AgRg no HC 530.261/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/09/2019).



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    [...]



    “...verifica-se que o entendimento assentado pelo Tribunal a quo está em harmonia com a interpretação conferida por esta Corte Superior ao instituto da comutação de penas, uma vez que o disposto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846 /2023 tem essencialmente a mesma redação do parágrafo único, do art. 7º do Decreto n. 9.246/2017.



    Vejamos:



    Decreto n. 9.246/2017



     Art. 7º (...)



     Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



     Decreto Presidencial n. 11.846/23



     Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    Assim, o entendimento deste Sodalício acerca do dispositivo em questão é no sentido de que os agraciados com comutações provenientes de decretos anteriores não fazem jus à comutação de que trata o Decreto Presidencial n. 11.846/2023, por vedação expressa contida em seu art. 4º (HC 926568, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 13/08/2024).” (eDOC 38, p.3-7)



    Primariamente, ressalto que não cabe ao Poder Judiciário reinterpretar ou ponderar critérios estipulados expressamente no indulto presidencial, sob pena de violação à separação dos poderes. Nesse sentido:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 5874, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje. 5.11.2020).



    Ademais, não há se falar em manifesta ilegalidade in casu. A decisão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido que não cabe comutação das penas à indivíduo já agraciado por comutações pretéritas. Nessa toada, cito os seguintes precedentes transcritos pela Procuradoria-Geral da República em nobre parecer: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Execução penal. Comutação de penas com fundamento no Decreto nº 11.846/23. Vedação da concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 255647 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/06/2025, grifo nosso)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 192032 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-266 05/11/2020) (eDOC 64).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente